Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA POSTERIORMENTE. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ARTIGO 112, CAPUT, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a reincidência refere-se a uma condição pessoal do acusado e que por este motivo deve ser considerada em relação ao conjunto das reprimendas unificadas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Em que pese o condenado tenha sido considerado primário nos autos do processo referente à presente execução, constata-se que, posteriormente, reiterou na prática delitiva sendo condenado criminalmente pelo cometimento de crime equiparado a hediondo, configurando a sua reincidência.

3. Demonstrada a condição de reincidência do acusado, esta deve ser estendida a toda a pena unificada, de modo a balizar os cálculos para obtenção dos benefícios de execução penal. Nesse contexto, a aplicação da fração para progressão de regime relativo às penas comuns, à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, mostra-se mais benéfica ao apenado, que a de 20% (vinte por cento) estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei n.o 13.964/2019.

4. Com o fito de preservar a garantia constitucional disposta no art. 5o, inciso XL, da CF, que preconiza que a lei penal não poderá retroagir de modo a prejudicar o réu, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.